Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-21.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705556-21.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACI DE SOUZA GOMES RECORRIDO: RANI EDSON PESSOA DECISÃO As despesas recursais compreendem o preparo recursal e as custas recursais comprovadas até 48h seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). A parte recorrente, além de comprovar parcialmente o pagamento das despesas recursais, o fez de forma intempestiva. Assim, mantenho a decisão retro. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator